Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707503-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO REIS MAURO EMBARGADO: APARECIDA RODRIGUES SANTOS, SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO REIS MAURO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença (0709470-55.2018.8.07.0020) nos seguintes termos: “Após determinação de suspensão do processo por falta de indicação de bens à penhora (ID. 85072687), a parte exequente compareceu em Juízo (ID. 85359553) reiterando o pedido de ID. 82030233, no qual requer a quebra de sigilo bancário dos executados e a expedição de ofícios para o Detran/DF e Detran/GO, para dezessete empresas intermediadoras de pagamento listadas e para onze empresas administradoras de máquina de pagamento de cartão de crédito e débito. Em relação ao pedido de quebra de sigilo bancário dos executados e a expedição de ofícios aos Departamentos de Trânsito, o exequente não demostrou qualquer fato capaz de alterar o entendimento exarado na decisão de ID. 85072687. Ademais, o exequente não comprovou se o executado ainda estaria a exercer atividade empresária, bem como não trouxe qualquer comprovação se há vínculo jurídico entre a executada e as referidas empresas intermediadoras de pagamento listadas no pedido de ID. 85359553. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 85359553, ante os fundamentos já dispostos nas decisões de IDs. 82530237 e 85072687. Retornem-se os autos à suspensão conforme os termos da decisão de ID. 85072687.” Em suas razões recursais (ID 24042871, p.1-12), sustenta o agravante: “Trata-se de cumprimento de sentença, em que consta ínfimo bloqueio de bens devidamente realizado, dado o importe do débito que se busca adimplir, e sucessiva tentativas de dar andamento à fase executiva. São diversos os pedidos indeferidos pelo juízo, onde basicamente se almeja a produção de prova diabólica pelo exequente, devendo, na errônea visão do juízo, demonstrar toda a capacidade e atuação da executada, em um contexto onde a maior parte das provas já coligidas aos autos se deram de retirada da rede social das executadas, e fatalmente, no intuito de não pagar e dificultar a ação do credor e seu advogado, estes foram restringidos de todo acesso que se possa ter. ( ) No que tange à probabilidade do direito vindicado, este é patente nos autos, visto que decorrente de um título judicial já transitado em julgado. As suas balizas não podem ser alteradas. O risco ao resultado útil deste processo é o que se visa obstar: Nos dias atuais, com compras cada vez mais informatizadas, o dinheiro basicamente transita por meios eletrônicos, e estes meios são facilmente acessíveis aos seus portadores para requisitarem o resgate das quantias lá existentes. Um simples toque na tela de um celular é inteiramente hábil a tornar impossível ou incerto o recebimento da quantia aqui pleiteada. Razão pela a espera do regular trâmite deste poderá tornar inócua a decisão final aqui buscada. Ademais, o aguardo de intimação da executada (pessoa jurídica), trará enorme atraso a estes autos, tendo em vista que a outra executada (pessoa física, sócia unipessoal) deliberadamente não constituiu defesa nestes autos. A sua torpeza não há de propriciar-lhe qualquer bônus. Veja-se que não há agravo desproporcional e irrazoável impingido aos executados, tendo em vista que as quantia eventualmente existentes jamais serão transferidas ao executado, requer-se apenas ordem de bloqueio e remessa a conta vinculada ao juízo, onde lá terá, inclusive, remuneração de correção monetária. ( ) O art. 924, III do CPC nos ensina que a execução será suspensa quando não existirem bens penhoráveis do executado. Este artigo, no entanto, deve ser interpretado de acordo com o art. 10 do digesto adjetivo, de onde colhe-se que o juiz não decidirá sem abrir a oportunidade de as partes se manifestarem. Existem diversos meios executivos ainda à disposição do exequente para a busca dos meios adequando ao cumprimento. O juízo pode indeferir todos, mas deverá fazê-lo um a um, de acordo com o peticionamento do exequente, e em decisão fundamentada e congruente, não de forma evasiva. Assim, mostra-se totalmente ilegal o ato de arquivamento perpetrado, iniciando lapso de prescrição intercorrente quando ainda existem meios à disposição. ( ) Inicialmente, verifica-se da decisão imediatamente anterior, o ato ilegal e abusivo perpetrado pelo juízo, tendo em vista prolatar uma decisão de suspensão do feito executivo quando ainda existentes diversos meios de se alcançar a busca de bens e direitos, à disposição do autor, e sem qualquer nova abertura de prazo para tanto, em franca violação ao art. 10 do CPC. Lembre-se que o feito há de ser cooperativo entre todas as partes, e não apenas do advogado. Todas as dificuldades e empecilhos são impostos nestes autos, todas as saídas executivas, é verdade não tão usuais, não são aceitas. É notório o incômodo causado pela disposição de empresas intermediadoras de pagamento, dado ser expresso na decisão, por extenso, a quantidade de 28 empresas em que fora requisitada a busca, por remessa de Ofício a ser confeccionado pela serventia. Da análise inicial da única documentação acostada aos autos pela executada, vê-se que ela realiza diversas transações financeiras, seja injetando dinheiro na conta de seu filho Paulo, seja na de Valdir Antônio, além de diversas compras em locais supérfluos que são, com a devida vênia, totalmente incompatíveis com a renda que ela diz auferir por contrato de trabalho, e logicamente incompatíveis com a atuação da nobre Defensoria Pública. O pleito realizado, de afastamento do sigilo bancário das executadas visa compreender para onde o dinheiro é desviado, de forma a permanecer fora do radar de busca do SISBAJUD. O juízo se mantém na linha de posicionamento, equivocada por sinal, de que o rastreio das quantias não tem qualquer utilidade prática aos fins deste feito. Fora devidamente demonstrado que com a medida busca-se saber para onde a executada desvia, em nome de terceiros, até porque em seu nome já há prova nos autos que tal não existe, e sequer é do interesse dos executados manter qualquer numerário. E finalmente, em um contexto de pandemia, uma empresa que anuncia seus produtos de forma digital e os entrega a domicílio, agora sob nova nominação, exigir do exequente que ele saia para a rua e encontre seus prepostos e os flagre em atividade comercial, é exigir uma prova diabólica, meio unicamente a manter inalterado o comando jurisdicional pretérito, porque fatalmente o ônus a ser trazido ao autor é muito maior.Não se olvide, também, da presença nos autos de publicidade atual realizada pela executada e todo o seu grupo, todas elas datadas do ano de 2020 a maioria em seu quarto final. Hoje, como acima explicado, fatalmente o exequente e seu advogado, juntamente com as pessoas com quem trabalha, estão restringidos nas redes sociais dos executados, não tendo mais como apresentar qualquer novidade de sua atividade promotora. Deste modo, reformando a decisão de 1o grau, requer-se deste Tribunal o afastamento do sigilo bancário das executadas, desde o dia do déposito da quantia em sua conta bancária, ou supletivamente, desde o dia do ajuizamento da ação de conhecimento. ( ) Não custa atentar a esta corte que a medida de envio de Ofícios ao Departamento de Trânsito do DF e do GO, local onde está localizada a fábrica da executada, se dá em razão de ela ter produzido prova da existência de um veículo sob seu poder, com abastecimento em posto de gasolina, e a óbvia necessidade de ela se fazer presente no local de sua nova fábrica, obviamente com outro CNPJ. E tal medida subsidiária fora a única encontrada como forma de ter efetividade na busca de bens, que poderia ser amplamente facilitada caso o juízo prolator seguisse o que esta Egrégia Corte decide, respeitando o art. 926 do CPC, ( ). Assim, requer-se que esta Corte reforme a decisão de 1a instância, deferindo o envio de ofício para o Departamento de Trânsito do DF e do GO para que estes informem se existe alguma comunicação de venda ou compra realizada por um dos executados, ou como inicialmente requerido, a expedição de ofício ao CENSEC para que informe a presença de qualquer procuração outorgada a qualquer dos ora executados, especialmente conferindo-lhes poderes de alienação de bens. Explica-se que a medida é altamente salutar à efetividade deste, haja vista ser notório nos autos que não há nenhum registro de propriedade, o RENAJUD já informou. No entanto é de total interesse dos executados esconder a existência de qualquer bem em nome de terceiro. Para tanto existe a possibilidade de ser notificada a venda ou compra de um veículo ao DETRAN, apenas para que este lavre infrações administrativas em nome dos executados, mas jamais constará nos registros que eles são os reais proprietários. Não se olvide do que preleciona o Código Civil que a propriedade de bem móvel será transferida com a tradição. Ou seja, caso exista tal notificação, todos os envolvidos nela devem ser chamados a juízo e informar a real situação dominial, vez que sobre ele pairará enorme chance de ser de propriedade das executas, cabendo a sua penhora. Em sendo deferida a expedição do Ofício requisitório, requer-se que os órgãos de trânsito informem ao juízo a existência de qualquer comunicação de venda de veículo que tenha algum dos 3 devedores como comprador ou vendedor de algum veículo, e acaso positiva a informação, para que desde já prenote no registro deste a sua penhora, com a notificação de qualquer órgão policial para que apreenda o veículo acaso verifique o seu tráfego, e incontinenti seja notificado o juízo. Por fim, requer: a) Ofício ao DETRAN-DF e DETRAN-GO para informem ao juízo a existência, ou não, de comunicação de compra ou venda de veículo em nome dos executados, e acaso existente, antes de informar, já realizar a anotação de restrição de compra ou venda do veículo, informando todos os dados possibilitadores de intimação dos envolvidos, ou ao CENSEC para que informe a presença de procuração outorgada pelo ou para um dos ora executados. b)Ordem de busca junto ao SISBAJUD, dando informação aos autos de toda a movimentação financeira dos executados, desde a data da transferência bancária realizada pelo exequente, ou subsidiariamente, desde a data da distribuição da inicial de conhecimento; c)Ofício a todas as empresas intermediadoras de pagamento digital, e às administradoras de máquina de pagamento de cartão de crédito e débito abaixo nominadas, para que bloqueiem a quantia de ate R$ 18.293,27, devidamente explicado na última manifestação nos autos. d) Que seja declarado indevido o arquivamento realizado, vez que presentes diversos meios de busca de bens ainda à disposição do exequente, não sendo contabilizado qualquer dia do arquivamento realizado. e)Requer-se, também, o reconhecimento da devida restituição das custas deste agravo ao exequente, a ser pago pelas executadas, no importe de R$ 35,95. Listam-se todas as empresas para as quais requer-se a remessa de Ofício requisitório, como meio cooperação ao juízo: a)Paypal. CNPJ no 10.878.448/0001-66, com escritório na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.048, 13o andar, CEP 01310-100; b)Pagseguro. PAGSEGUROINTERNET S/A, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1384, 4o andar, CEP: 01.451-001, inscrita noCNPJ/MF sob o no 08.561.701/0001-01; c)Mercadopago. CNPJ 10.573.521/0001-91 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. AV DAS NACOES UNIDAS 3000, no 3003, PARTE E. CEP 06.233-903, Bairro Bonfim, Osasco-SP; d)Bcash. BCASH –Intermediação de Negócios LTDA, CNPJ 08.965.639/0001-13, Avenida Das Esmeraldas, 2669, Marília, São Paulo, CEP: 17.516-000. e)Moip. MOIP PAGAMENTOS S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no. 2927, 8o andar, CEP 01452-000, CNPJ 08.718.431/0001-08. f)Payu. PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. CNPJ 08.965.639/0001-13. AV DAS ESMERALDAS, n. 2635, Jardim Tangara, Marília, CEP 17516-000. g)Paybras. PAYBRASIL SOLUCOES LTDA. CNPJ 09.517.035/0001-77. AV SANTOS DUMONT, 2615, ANDAR 1 SALA 112, CEP 42.702-400, CENTRO, Lauro de Freita-BA. h)Gerencianet. GERENCIANET S.A. CNPJ 09.089.356/0001-18. AV JUSCELINO KUBITSCHECK, n. 31, CONJ A PAVMTO2 PAVMTO3. CEP 35.400-000. 35.400-000. Ouro Preto-MG. i)Pagarme. PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. CNPJ 18.727.053/0001-74. R FIDENCIO RAMOS, n. 308, ANDAR 9 CONJ 91. CEP 04.551-010, Vila Olimpia, São Paulo-SP. j)Picpay. PICPAY SERVICOS S.A. CNPJ 22.896.431/0001-10. AV MANUEL BANDEIRA, n. 291. COND ATLAS OFFICE PARK BLOCO A E B ANDAR 1A 2A 3A E3B SALA 22A 23A 43B E 44B. CEP 05.317-020, Vila Leopoldina. São Paulo-SP k)Juno. BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA. CNPJ 21.018.182/0001-06. R MARECHAL DEODORO, n. 630, CONJ 2006 ANDAR 20 COND CENTRO COMERCIAL ITA. CEP 80.010-010, Centro, Curitiba-PR. l)Pagbrasil. PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA. CNPJ 14.630.124/0001-65. AV NILO PECANHA, n. 1221, CONJ 902. CEP 91.330-000, Boa Vista, Porto Alegre-RS. m)Ebanx. EBANX LTDA. CNPJ 13.236.697/0001-46. R MARECHAL DEODORO, n. 630, PRACA SAN MARCO AUDITORIO. CEP 80.010-010, Centro, Curitiba-PR.n)Yapay. YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA. CNPJ 14.338.304/0001-78. AV ALCIDES LAJES MAGALHAES, n. 54, SALA 48 E 54. CEP 17.525-181, JARDIM ACAPULCO, Marília, São Paulo-SP. o)Iugu. IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A.CNPJ 15.111.975/0001-64. AV PAULISTA, n. 1048, CONJ 51 E CEP 52. 01.310-100, BELA VISTA, São Paulo-SP.p)Ame digital. AME DIGITAL BRASIL LTDA. CNPJ 32.778.350/0001-70. R FIDENCIO RAMOS, n. 302, ANDAR 9 TORRE B. CEP 04.551-010, VILA OLIMPIA, São Paulo-SP. q)Melliuz. MELIUZ S.A. CNPJ 14.110.585/0001-07. AV DO CONTORNO, n. 6594, SALA 701. CEP 30.110-044, Savassi, Belo Horizonte-MG. Das empresas administradoras de cartão de crédito e débito: a)Cielo. CIELO S.A. CNPJ 01.027.058/0001-91. AL XINGU, n. 512, ANDAR 21 AO 31. CEP 06.455-030, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, Barueri, São Paulo-SP. b)Getnet. GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 10.440.482/0001-54. AV DOS MUNICIPIOS, n. 5510, EDIF 01 SALA 03. CEP 93.700-000, SANTA LUCIA, Campo Bom-RS. c)Safrapay. BANCO SAFRA S A. CNPJ 58.160.789/0001-28. AV PAULISTA 2100. CEP 01.310-930, Bela Vista, São Paulo-SP. d)C6Bank. BANCO C6 S.A. CNPJ 31.872.495/0001-72.AV NOVE DE JULHO, n. 3186. CEP 01.406-000, Jardim Paulista, São Paulo-SP. e)Stone. STONE PAGAMENTOS S.A.CNPJ 16.501.555/0001-57. R FIDENCIO RAMOS, n. 308, ANDAR 10 CONJ 102 TORRE A. CEP 04.551-010, Vila Olimpia, São Paulo-SP. f)Única. TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. CNPJ 27.991.450/0001-40. AV CESARIO ALVIM, n. 2209, SETOR TRIPAG. CEP 38.400-694, NOSSA SENHORA APARECIDA, Uberlandia-MG. g)Stelo. STELO S.A. CNPJ 14.625.224/0001-01. AL XINGU, n. 512, ANDAR 6. CEP 06.455-030, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI-SP. h)Rede. REDECARD S/A. CNPJ 01.425.787/0001-04. R TENENTE MAURO DE MIRANDA, n. 36, BLOCO D 7 ANDAR PARTE. CEP 04.345-030, JABAQUARA, São Paulo-SP. i)Starpay. STARPAY MDRSOLUTION SERVICOS LTDA. CNPJ 05.508.946/0001-87. R ELVIRA FERRAZ, n. 250, ANDAR 2 CONJ 213 CONJ 214. CEP 04.552-040, VILA OLIMPIA, São Paulo-SP. j)Granito BMG. BMG GRANITO SOLUCOES EM PAGAMENTO S.A. CNPJ 22.177.858/0001-69. AV COPACABANA, n. 190, TERREOSALA 1. CEP 06.472-001, DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL/ALPHAVILLE. Barueri-SP. k)Sipag. COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBELO LTDA. -SICOOB CREDIBELO. CNPJ 71.237.184/0001-56. R ARTHUR BERNARDES, n. 205. CEP 37.270-000, CENTRO, CAMPO BELO-MG.” Preparo recolhido (ID 24042876). Recurso recebido no efeito devolutivo (ID 24166545). O agravante opôs embargos de declaração (ID 24190684), alegando omissão na decisão de recebimento do recurso, não apreciado o pedido de tutela de urgência constante no seguinte trecho da petição de agravo: “veja-se que não há agravo desproporcional e irrazoável impingido aos executados, tendo em vista que as quantia eventualmente existentes jamais serão transferidas ao executado, requer-se apenas ordem de bloqueio e remessa a conta vinculada ao juízo, onde lá terá, inclusive, remuneração de correção monetária”. É o relatório. Decido. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Embora algum reparo se possa opor à redação do pedido, o certo é que, com alguma boa vontade, se pode compreender subsistir pedido de antecipação de tutela. No entanto, nenhuma correlação entre o pedido de antecipação de tutela (“requer-se apenas ordem de bloqueio e remessa a conta vinculada ao juízo”) e o pleito recursal dirigido no agravo (reforma da decisão pela qual indeferido o pedido de diligências - expedição de ofício ao Detran, a “Fintechs” e a operadoras de cartão de crédito - para localização de bens do devedor). Pleito de tutela antecipada, como a própria denominação indica, tem por objetivo antecipar algum dos efeitos da tutela de mérito pretendida. Ou seja, deve haver correlação entre o pedido final formulado no recurso (reforma da decisão) e o efeito pretendido em sede de antecipação de tutela. No caso dos autos, ainda que da medida final requerida (expedição de ofício) possa resultar eventual ordem de bloqueio dos valores localizados, tais medidas não se confundem, lembrando-se que a medida de bloqueio será analisada, se o caso, em momento posterior, decisão agravada que se limitou a analisar o pedido de expedição de ofício; nenhuma discussão quanto a pedido de bloqueio de valores hipoteticamente localizáveis. Assim, se a questão não foi posta a decidir na origem e se a decisão agravada disto não cuidou, questão que, nesta sede, não pode ser discutida: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. Assim, conheço dos embargos de declaração e, na extensão, supro omissão relativa a análise do pedido de antecipação de tutela, que, no entanto, resta indeferida. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora